Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711787-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA COSTA MELO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (id 45204578, fl. 90) da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de evidência consistente no imediato recálculo das mensalidades pagas ao plano de saúde desde abril/21, sob o fundamento de que a medida depende da manifestação do réu, que sequer chegou a ser citado. Afirma que, em razão de abusividade nos reajustes anuais das parcelas, ajuizou anteriormente demanda (Proc. 0730774- 36.2019.8.07.0001 – 12a VC/BSB) em que obteve a declaração da abusividade dos reajustes desde julho/15. Alega que na fase executiva do título judicial houve o reconhecimento judicial de que o valor correto da mensalidade, até o último reajuste analisado na sentença era de R$ 2.228,92, valor-base a ser considerado para a correção anual de junho/21, com vigência a partir do vencimento do mês subsequente. Esclarece que somente o reajuste de junho/21 são objeto da presente demanda, pois não contemplado naquela sentença. Defende ser desnecessário aguardar a citação dos réus para deferimento da medida, visto que já lhes foi garantido o contraditório no Proc. 0730774-36.2019.8.07.0001. Sustenta que o pleito também é viável em tutela de urgência, haja vista a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente da avançada idade da autora – 84 anos – e do comprometimento de seus proventos. Assenta que o Juízo a quo interpretou equivocadamente o pedido, havendo interesse na sua imediata apreciação. Requer a antecipação da tutela recursal para concessão da tutela de evidência ou de urgência, determinando-se a imediata revisão das mensalidades. 2. A tutela de evidência só comporta análise liminar inaudita altera parte, nas hipóteses dos incisos II e III do CPC 311, estranhas aos autos. O contraditório prévio é exigido no processo em que requerida a tutela e não em outro, ainda que entre as mesmas partes e com causa de pedir assemelhada. Quanto à tutela de urgência, não foi apreciada pelo Juízo a quo, razão pela qual a sua análise nesta sede implicaria supressão de instância. Nada impede que o pedido seja reiterado perante aquele Juízo, com o esclarecimento de que a suposta urgência alegada não é futura, mas atual, ou com outras palavras, que a sua pretensão é a de que os efeitos da tutela a ser concedida na sentença sejam desde já antecipados em virtude da urgência (em tese). 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida (tutela de urgência), nego-lhe provimento por contrariar expressa disposição legal (CPC 311, § único). Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 4 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator